Tribunal: STF
Processo: ARE 923152
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: ARE N. 739.382-RG. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VALOR DA INDENIZAÇÃO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 743.771. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.